Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-09.2012.8.11.0026
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000169-09.2012.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILTON NUNES DA SILVA - CPF: 022.048.951-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOSDETE GOMES PINHEIRO - CPF: 314.009.141-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA ROZALINA FERREIRA - CPF: 230.106.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES ALVES PINHEIRO - CPF: 369.303.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FARID TENORIO SANTOS - CPF: 377.902.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAPUA SAMPAIO RODRIGUES - CPF: 871.033.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MAURO - CPF: 540.318.778-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS (ART. 5o, XXXVIII, “c”, DA CF). IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que absolveu o acusado da imputação de homicídio qualificado tentado, após o Conselho de Sentença responder negativamente ao quesito de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão absolutória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo júri popular, nos termos do art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelação fundada no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal possui natureza excepcional e não autoriza o Tribunal togado a substituir a convicção dos jurados por juízo próprio, restringindo-se ao controle de decisões teratológicas ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório.

4.
A existência de versões antagônicas e juridicamente sustentáveis caracteriza típico embate probatório, cuja resolução compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

5.
A opção dos jurados por uma das teses apresentadas não se mostra arbitrária nem dissociada do conjunto probatório quando respaldada em elementos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A anulação de decisão do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal somente é admissível quando o veredito se mostrar absolutamente incompatível com o conjunto probatório dos autos.
2.
A existência
de versões probatórias antagônicas e plausíveis impõe a preservação da decisão do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.
3.
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que opta por tese defensiva amparada, ainda que minimamente, em elementos probatórios constantes do processo.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, d; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal Orientativo no 13.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo

Ministério Público

contra sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos da Ação Penal n
o
0000169-09.2012.8.11.0026, após julgamento pelo Conselho de Sentença, absolveu
Milton Nunes da Silva
da imputação relativa ao crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Consta dos autos que o apelado foi denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, em concurso com outros corréus, tendo o feito tramitado regularmente pela primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Sobreveio decisão de pronúncia que submeteu exclusivamente o acusado Milton Nunes da Silva a julgamento pelo Tribunal Popular, pela imputação de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Realizada a sessão plenária, em 20 de junho de 2024, o Conselho de Sentença, ao responder negativamente ao quesito referente à autoria, proferiu veredito absolutório, contra o que se insurge o Ministério Público, sob o fundamento de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos.

No que diz respeito à autoria, o Ministério Público aduz que o julgamento foi contrário à prova destes autos, eis que há elementos suficientes que comprovam a atuação do apelado no crime narrado na denúncia, motivo pelo qual a decisão dos jurados contraria as provas produzidas nestes autos

O Ministério Público
,
em suas
razões
,

requer

a nulidade da
sentença
absolu
tória
para que
o apelado seja
submetid
o
a
novo julgamento pelo Tribunal do Júri
,
com
o argumento

de que
a decisão do
s jurados
é
manifestamente
contrária à prova dos autos
.

O
apelado
, nas contrarrazões,
requer
o desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
a

Dra.
Rosana Marra
,
manifestou-se
pelo provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O

presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à análise sobre a existência de decisão arbitrária, desarrazoada ou totalmente dissociada do acervo probatório, apta a justificar, de forma excepcional, a mitigação do princípio constitucional da soberania dos vereditos.

É consabido que a apelação fundada
na
alínea
d
do
inciso III
do art. 593 do
Código de Processo Penal, não autoriza o Tribunal togado a substituir o juízo de valor dos jurados por sua própria convicção. Trata-se de mecanismo de controle restrito, destinado exclusivamente a coibir decisões teratológicas, desprovidas de qualquer amparo nos elementos de prova coligidos ao longo da instrução.

A expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”
exige interpretação restritiva, sob pena de esvaziar a competência constitucional atribuída ao Tribunal do Júri.
Assim, somente se legitima a cassação do julgamento quando a decisão dos jurados se revela absolutamente incompatível com o conjunto probatório, inexistindo qualquer elemento apto a sustentá-la, ainda que minimamente.

No caso concreto, o exame detido dos autos revela que o cenário probatório submetido ao crivo do Conselho de Sentença comportava versões antagônicas e plausíveis.

Em favor da tese acusatória, há um conjunto de elementos dotados de relevante força probatória
. A narrativa da vítima,
Diosdete
Gomes Pinheiro, mantida de forma coerente ao longo das fases da persecução penal, descreve com minúcia a dinâmica delitiva e aponta o apelado como o autor dos disparos.

Tal depoimento é
corroborado
por detalhes singulares, como a menção à ausência de um dente frontal no agressor, e pelo reconhecimento pessoal efetuado em sede policial, ato no qual a vítima teria experimentado, inclusive, reação fisiológica adversa.

O
testemunho d
a esposa da vítima,
Márcia Paulina,
igualmente
confirma
o
que
foi dito pelo
ofendido,
no sentido de que
logo após o atentado, descreveu o autor com as mesmas características físicas
– ausência de um dente, jovem e magro
.

Contudo, em contraposição a essa vertente probatória, a defesa logrou construir, em plenário, uma tese alternativa, qual seja, a da negativa de autoria, a qual, por sua vez,
possui algum respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Conforme se extrai

dos registros da sessão de julgamento, foram ouvidas testemunhas arroladas pela defesa,
a exemplo de
Romazio
Alves de Souza e Valdinéia Ferreira de Oliveira, cujos depoimentos, ainda que não conclusivos,
foram suficientes para suscitar nos jurados dúvida razoável quanto à autoria delitiva,
quando afirmaram que no dia dos fatos o apelado estava trabalhando em uma fazenda em outra localidade
.

As demais testemunhas inquiridas ao longo da instrução processual, não deram qualquer detalhe sobre o crime ou sobre a autoria delitiva, apresentando, neste ponto, versão alternativa
, qual seja, a de que o apelado não
cometeu
o crime de homicídio tentado.

A defesa, ademais, explorou a fragilidade inerente à prova que se baseia exclusivamente na palavra da vítima, especialmente
quando a vítima não conhecia previamente o suposto agressor
, e
não houve testemunha presencial dos fatos
.

Nesse
contexto
, o que se
vê
é a existência de um clássico embate de teses, um antagonismo probatório que foi submetido à apreciação do seu juiz natural: o Conselho de Sentença. Os jurados, após ouvirem a exposição da acusação,
enfatizando, de um lado, o depoimento da vítima, e de outro, a insuficiência probatória sustentada pela defesa
, formaram sua convicção.

Ao responderem negativamente ao segundo quesito, referente à autoria

e
optar pela tese defensiva
, absolvendo
o réu, os jurados exerceram prerrogativa constitucional que lhes é assegurada, não se podendo qualificar tal escolha como arbitrária ou dissociada dos autos.

Como sabido, o Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não havendo necessidade de que seus membros fundamentem sua decisão.

Sobre o tema
, cito o teor do Enunciado Criminal Orientativo no 13 deste Tribunal de Justiça: “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Importa destacar que a existência de prova acusatória consistente, por si só, não autoriza a cassação do veredito
. Se há, como no caso, elementos que permitem sustentar a versão absolutória, ainda que em grau inferior de convencimento, impõe-se a preservação da decisão popular.

Assim, ausente a configuração de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser mantida a sentença absolutória.

A
nte do exposto
, em
dissonância com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença absolutória proferida pelo soberano Conselho de Sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal

Apelação Criminal

n. 0000169-09.2012.8.11.0026

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado:
Milton Nunes da Silva

Origem:
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis

Como relatado, trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000169-09.2012.8.11.0026 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Arenápolis, que absolveu Milton Nunes da Silva da acusação do delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante alega que o veredicto absolutório contrariou a prova dos autos, argumentando que a autoria do crime, pelo apelado, é inequívoca.

Iniciado o julgamento do recurso na última sessão virtual deste órgão colegiado, a eminente relatora, Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, votou pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pelo douto revisor, Des. Gilberto Giraldelli.

Pedi dos autos porque, do que constava do voto da ínclita relatora, chamaram-me a atenção a veemência com que a vítima apontou o recorrido como sendo o autor do delito e uma possível ambiguidade na afirmação de que as testemunhas Romazio Alves de Souza e Valdinéia Ferreira de Oliveira teriam relatado que “no dia dos fatos o apelado estava trabalhando em uma fazenda em outra localidade”.

Isso porque, além da importância de avaliar pessoalmente a fidedignidade do relato do ofendido, preocupava-me o risco de que as falas de mencionadas testemunhas tivessem sido mal interpretadas pelo conselho de sentença. Afinal,
poderiam
ter asseverado que, à
época
do crime, o réu
laborava
em referida propriedade rural, mas não, necessariamente, que ele se encontrava em tal local no
momento
do fato.

Entretanto, após examinar detidamente o acervo probatório, constatei que não há equivocidade alguma: Romazio
realmente
declarou, tanto na etapa instrutória quanto na sessão do Júri, que o acusado não apenas era seu colega de trabalho no “Sítio Ana Carolina” à época, mas que, na data em questão, esteve em sua companhia, aproximadamente das 4h às 17h, e que ambos tomaram conhecimento do crime juntos, ao final da jornada (Ids. n. 157121650 e 330226421).

Não se ignora a proximidade de Romazio com o apelado, aduzindo que o conhecia desde criança. A relação de afeição ou mesmo coleguismo entre ambos pode ter inclinado a testemunha a escudar o réu de ser responsabilizado pelo crime.

Outra possibilidade é que os jurados simplesmente não tenham dado crédito ao relato da vítima, talvez por considerarem que os danos provocados pelo próprio crime tenham lhe causado uma confusão mental apta a comprometer a precisão do reconhecimento posteriormente realizado.

A bem da verdade, o ofendido foi extremamente detalhista em sua descrição dos fatos e da fisionomia do autor do delito, e, em todas as ocasiões em que foi ouvido, afiançou,
categoricamente
, que Milton foi seu algoz, contrapondo o depoimento de Romazio.

Todavia, essa interpretação do acervo probatório, não permite votar pela cassação da sentença, pois, tratando-se de crime doloso contra a vida, deve ser observada a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, consoante o art. 5o, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

É certo que essa soberania não tem caráter absoluto, comportando mitigação na forma da lei. Com efeito, uma das hipóteses que justificam a flexibilização dessa garantia constitucional é a manifesta contrariedade entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que, embora o Tribunal do Júri seja o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não se pode admitir que decisões flagrantemente dissociadas do conjunto probatório permaneçam incólumes, sob pena de se transformar a soberania dos veredictos em verdadeiro arbítrio popular. O controle jurisdicional, nesses casos, não implica afronta à competência constitucional do Júri, mas sim a necessária preservação da racionalidade e da justiça do julgamento.

Assim, cabe ao Poder Judiciário, em sede recursal, verificar se a decisão dos jurados encontra respaldo mínimo nos elementos de prova constantes dos autos. Constatada eventual desconformidade, impõe-se a cassação do veredicto, não com a
substituição
deste por um acórdão
absolutório
ou
condenatório
(o que, aí sim, configuraria usurpação da competência do Júri), mas com a submissão do acusado a novo julgamento (o que, convém registrar, somente poderá ocorrer
uma vez
, nos termos do § 3o do art. 593 do CPP). Destarte, conciliam-se a soberania dos veredictos e a busca da verdade real.

A cautela que o tribunal revisor deve ter, ao apreciar a compatibilidade entre o acervo probatório e o veredicto alcançado pelo conselho de sentença, é a de não fazer com que sua própria convicção acerca do caso se sobreponha a uma plausível e válida interpretação adotada pelos jurados em face de questões reconhecidamente controvertidas.

E é justamente essa a situação que se tem na espécie: os elementos dos autos, principalmente os firmes e coerentes depoimentos prestados pelo ofendido sob o crivo do contraditório,
parecem
indicar que o apelado praticou o crime que lhe foi imputado, e talvez levariam um juiz togado a julgar procedente a ação penal; porém, a tese absolutória a que se apegou o conselho de sentença não pode ser reputada carente de lastro probatório mínimo, na medida em que o depoimento de Romazio, corrobora a negativa de autoria sustentada pelo apelado.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, acompanho a relatora para negar provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026